Tribunal: TJDFT
Processo: 0008471-63.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E S P A C H O 1. Ciente da desclassificação do credor ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE no 2o acordo direto (ID 10873745/10874310/10874290), visto que o precatório encontra-se pendente de decisão judicial. 2. Aguarde-se o cumprimento da decisão de ID 12734307 a fim de resguardar a higidez do presente precatório e possibilitar a análise dos demais pedidos pendentes de apreciação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto